Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735723-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACSON DOS REIS SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JACSON DOS REIS SILVA (ID 53549287) em face do acórdão de ID 52974954, que negou provimento ao agravo de instrumento do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 13:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador